Tribunal: STF
Processo: AI 853189
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO PARA INTEGRAR O ATIVO FIXO DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO, NEM A ELE EQUIPARADO. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 723.651. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.